Tribunal: TJBA
Processo: 0500535-34.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500535-34.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS MOTA

Advogado(s)
:

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. CERTIFICADO O DECURSO DO PRAZO. HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS MAIS DE DOIS MESES DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INUTILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUTOR QUE NÃO ESTÁ MAIS NA POSSE DO VEÍCULO. NÃO EVIDENCIADA DESVANTAGEM EXCESSIVA QUE INDIQUE ABUSIVIDADE AUTORIZADORA DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de financiamento de veículo, com pedido de consignação em pagamento e manutenção na posse do bem.

II. Questão em discussão:
Se houve desídia do autor para regularizar sua representação processual após a renúncia de seu patrono originário. Se a extinção é cabível, tendo em vista que o feito teria sido extinto por abandono sem contudo intimar pessoalmente o autor e sem existir requerimento do réu.

III. Razões de decidir:
A sentença não foi extinta por abandono, foi extinta por falta de interesse processual, com fundamento no inciso VI do artigo 485 do CPC;

Houve desídia do autor para regularizar sua representação nos autos, visto que somente após mais de dois meses depois de sua intimação pessoal a Defensoria Pública se habilitou nos autos, e ao fazê-lo, informou que o Apelante não estava mais na posse do veículo devido a débitos de IPVA, e ao pedir seguimento do feito para revisional, deixou de demonstrar abusividades que autorizassem a revisão contratual, que por ser medida excepcional, necessita de demonstração clara de desvantagem excessiva imposta ao consumidor, o que se constatou.

Com isso, o seguimento do feito se torna inócuo, pois que na situação em que os autos se encontram, não se verifica efetividade da medida.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500535-34.2013.8.05.0022
, em que figuram como Apelante ANTONIO CARLOS MOTA e como Apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça